Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO – CONSIDERAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS FORÇAS ARMADAS COMO ESPECIAL E CONVERSÃO EM COMUM – IMPOSSIBILIDADE – § 10o, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que reflete a pretensão de computar “o tempo de servico por ele prestado as Forças Armadas como especial em virtude do risco inerente as atividades próprias e específicas da carreira militar”.
2. Conforme indicado nos autos, a parte autora e recorrente, que é Técnico Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, já averbou o tempo de serviço prestado na Força Aérea, de 01/02/1985 até 05/07/1993 (3.077 dias) e agora pretende que ele seja convertido, “mediante aplicacao do fator 1.4 previsto na tabela constante do art. 70 do Decreto no 3.048/1999, nos termos em que ja decidido pelo STF [Sumula Vinculante no 33], fazendo, assim, recalcular o seu tempo de servico para fins de aposentação”.
3. Carece de fundamentação legal a pretensão da parte recorrente, pois, além de não existir disposição normativa a amparar a pretensão posta, recai ela sobre regimes previdenciários distintos (militar e civil), em situações díspares. Como destacado pelo MM Ministro Luiz Fux, em recente decisão no ARE 1304903/PE (publicada em 04/03/2021), “[...] o STF chancelou tão somente a concessão de aposentadoria especial ao servidor público estatutário, não havendo que se falar em conversão de períodos de especiais em comuns [...]”. Tal decisão leva em consideração a decisão proferida no Mandado de Injunção MI 2.637, cujo excerto, ora replicado, transcreve: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DO ART. 40, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE CABIMENTO. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1(...).4. Na espécie dos autos, o Impetrante alega que a ausência da norma regulamentadora do art. 40, § 4o, da Constituição da República tornaria inviável o exercício do seu direito a contagem do tempo de serviço prestado em condições especiais, em razão das condições a que estaria submetido em suas atividades, pois os termos para sua aposentação deveriam ser definidos por lei complementar. (...) Contudo, o art. 40, § 4o, da Constituição da República não dispõe sobre a contagem de tempo de serviço diferenciado para o servidor público, mas sobre a aposentadoria especial. Nesse sentido, MI 2.195-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.3.2011; e MI 1.280-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 28.3.2010). Confira-se: "Segundo a jurisprudência firmada no STF, não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Apesar de ser permitida no RGPS, no serviço público é expressamente vedada a contagem de tempo ficto, com fundamento no art. 40, § 10, da Constituição ('A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício')" (MI 2.637, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.2.2013, grifos nossos)”. (grifei)
4. Aliás, em outra decisão, agora no STJ, REsp 1357121/DF, de relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, foi considerado que “Não é possível computar o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas para concessão de aposentadoria especial de policial civil, porquanto o art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985 exige pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial”. Ora, se sequer é possível considerar o tempo de serviço realizado nas forças armadas como tempo de serviço especial, para categoria que tem previsão de tal situação, para sua aposentadoria, não há construção interpretativa que justifique a conversão pretendida pela parte recorrente, para aumentar o seu tempo de serviço e eventuais direitos e benefícios incidentes.
5. Como bem ressaltou a sentença recorrida, não é possível considerar tempo de contribuição fictício, por expressa determinação constitucional – § 10, do artigo 40.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.